Tribunal: TJSP
Processo: 1023897-23.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
ção do preparo em valor insuficiente. Deserção configurada. Incognoscibilidade do recurso que se impõe.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1023897-23.2018.8.26.0224; Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/10/2020; Data de Registro: 12/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Alfredo Attié

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/10/2020

Data de publicação:

12/10/2020

Ementa:

COMPRA E VENDA. BENS MÓVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. Ausência de recolhimento integral do pertinente preparo quando da interposição recursal. Intimação da parte recorrente para regularização do ato, nos expressos termos do art. 1.007, §2.o, do CPC. Complementação do preparo em valor insuficiente. Deserção configurada. Incognoscibilidade do recurso que se impõe.
RECURSO NÃO CONHECIDO.